Tribunal: TJMT
Processo: 1004684-27.2023.8.11.0045
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004684-27.2023.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (REPRESENTANTE), SIMONE BELLO - CPF: 010.441.021-36 (RECORRIDO), JACKSON STEDILLE - CPF: 080.382.769-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

RECURSO No: 1004684-27.2023.8.11.0045

EMBARGANTE: SIMONE BELLO

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

Data de Julgamento: 15 A 18/04/2024.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PROFESSORA – SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE – CONTRATO TEMPORÁRIO – AUSÊNCIA DE NULIDADE – AUSÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – PROCESSOS SELETIVOS DISTINTOS – RECURSO PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA E JULGAR IMPROCEDENTE PEDIDO DE PAGAMENTO DE FGTS – INEXISTÊNCIA DE
OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO EMBARGADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

R E L A T Ó R I O

vide voto

V O T O R E L A T O R

1.

A embargante busca reformar a decisão proferida pelo órgão colegiado que, por unanimidade, conheceu o recurso interposto pelo Município de Lucas do Rio Verde e deu-lhe provimento para reformar a r. sentença de primeiro grau, julgando improcedente a pretensão deduzida na inicial (id. 203453650).

2.

Sustenta a embargante a ocorrência de contradição e omissão no acórdão embargado, no que concerne às renovações no seu contrato de trabalho, bem como a não comprovação nos autos da necessidade temporária e excepcional interesse público para a contratação em caráter temporário.

3.

Pois bem, é certo que os embargos declaratórios se destinam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil (CPC).

4.

Todavia, no caso analisado, não se vislumbra nenhum desses vícios, sendo que, da leitura da peça dos embargos, constata-se que a intenção da embargante é a de rediscutir o julgado, o que é inadmissível na via estreita dos embargos declaratórios.

5.

O voto embargado contém fundamentação no sentido de que as contratações temporárias foram válidas, tendo em vista que o respectivo contrato se originou de prévios processos seletivos e em razão de necessidade temporária de excepcional interesse público, não fazendo jus a servidora ao recebimento de FGTS.

6.

Assim, não há que se falar em omissão ou contradição quanto à alegação de que houve prorrogações no contrato de trabalho da embargante, inclusive porque o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram, devendo enfrentar a demanda de modo a observar as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30.8.2019).

7.

Ressalta-se que restou claro o entendimento que a municipalidade respeitou os limites legais, sem violação ao Tema 551 do STF, não incorrendo o caso em tela em qualquer ato ilícito apto a ensejar a nulidade buscada, isto é, a contratação foi feita com base no permissivo do art. 37, IX, da CF/1988, sem ofensa ao art. 37, § 2o, da Carta Maior.

8.

Assim,
necessário reafirmar
,
trata-se de contrato temporário plenamente válido, o qual não possui natureza trabalhista, de modo que a parte embargante não tem direito ao depósito do FGTS buscado
.

9.

Desse modo, foi dado provimento ao recurso interposto pelo reclamado para julgar improcedente a pretensão deduzida na inicial.

10.

Logo,
os presentes embargos de declaração não merecem provimento
, eis que revelam mera irresignação com o resultado do julgamento, fato que não se amolda em nenhuma das hipóteses legais contempladas no art. 1.022 do CPC.

11.

Nesse sentido, vejamos o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.
(MS 29033 AgR-ED, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 16-12-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe- 053 DIVULGADO EM 17-03-2017 PUBLICADO 20-03-2017) (grifei)

12.

Diante do exposto, conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, porém
REJEITO-OS
.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024